Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28, LAD). DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE NUMERÁRIO. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 12, da Lei no 10.826/2003, e artigo 180, caput, do Código Penal.
2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. As circunstâncias do flagrante, os depoimentos dos policiais, bem como os apetrechos destinados à traficância, encontrados com o acusado possibilitam concluir que a droga que tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita. Precedentes.
5. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
6. A hipótese de multirreincidência, mormente sendo elas específicas, justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (um sexto). Precedentes.
7. Decreta-se o perdimento dos bens e valores em espécie apreendidos se as provas evidenciam sua correlação com o crime de tráfico de drogas e o agente não comprova sua origem lícita.
8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Sentença mantida.